Tribunal: TJDFT
Processo: 0748287-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DOS SÓCIOS DA EXECUTADA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O caso trata de execução de título extrajudicial na qual fora deferida penhora sobre o faturamento da empresa, sendo que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido do agravante de indicação de profissional habilitado para executar o cumprimento da penhora.
2. Em razão da inércia dos sócios da executada em cumprir determinação judicial referente à penhora sobre o faturamento, cabível a reforma da decisão a quo que indeferiu a indicação do nome de um perito/administrador para efetuar a penhora.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.